Tribunal: TJMT
Processo: 1067265-56.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067265-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO NASCIMENTO SOUZA LTDA - CNPJ: 44.118.364/0001-46 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 832.806.851-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos monitórios que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes e julgou a causa sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência financeira. A ausência dessa providência viola o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça.

A controvérsia demanda apreciação inicial pelo juízo de origem, o que impede o exame direto pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reapreciação do pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que indefere pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Gilberto Nascimento Souza Ltda. e Gilberto Nascimento de Souza contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá julgou improcedentes os Embargos Monitórios e procedente o pedido monitório, para constituir título executivo judicial no valor de R$ 41.197,57, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, tendo indeferido o pedido de justiça gratuita.

Inconformados, os apelantes alegam, em síntese, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial contábil; (ii) ausência de liquidez do título e inexistência de regular constituição em mora; (iii) abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iv) excesso de execução, sustentando ser devido apenas o valor de R$ 12.048,61; (v) ilegalidade da cumulação de encargos moratórios; e (vi) necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, para reformar integralmente o
decisum,
reconhecendo o excesso de execução e limitando a condenação ao valor incontroverso apontado nos embargos monitórios.

Nas contrarrazões de id. 360391869, a apelada suscita preliminarmente a deserção recursal, em razão da ausência de recolhimento do preparo, bem como o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que Gilberto Nascimento Souza Ltda. e Gilberto Nascimento de Souza formularam pedido de assistência judiciária gratuita nos embargos monitórios, o qual foi indeferido na sentença de id 360391865, sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, em afronta ao disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça exige a prévia concessão de oportunidade à parte requerente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo quando inexistentes elementos suficientes para o imediato afastamento da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

No caso concreto, embora o magistrado singular tenha consignado a ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, deixou de oportunizar aos requerentes a complementação documental necessária ao exame do pleito, circunstância que compromete a regular formação do convencimento judicial acerca da matéria.

Embora os apelantes tenham renovado o pedido de gratuidade em sede recursal, verifica-se, de ofício, a ocorrência de nulidade processual decorrente da inobservância do procedimento legal previsto no art. 99, §2º, do CPC.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia relativa à concessão da assistência judiciária demanda apreciação inicial pelo juízo de origem, inclusive mediante eventual complementação probatória quanto à capacidade financeira dos requerentes, revela-se inviável sua apreciação direta por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Ressalte-se, ademais, que a controvérsia acerca da gratuidade da justiça repercute diretamente na regularidade do desenvolvimento processual, especialmente quanto à exigibilidade das despesas processuais, preparo recursal e ônus sucumbenciais, circunstância apta a comprometer a higidez do pronunciamento jurisdicional proferido.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NA AUTUAÇÃO DOS EMBARGOS. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução em execução de título extrajudicial, mantendo a higidez do título e o prosseguimento da execução.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, ausência de manifestação da parte exequente, cerceamento de defesa e invalidade do título executivo por suposta falsidade de assinatura.

A sentença indeferiu o benefício da gratuidade e rejeitou os embargos, sem oportunizar a produção de prova quanto à condição econômica dos embargantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; e (ii) saber se a irregularidade na autuação dos embargos à execução compromete a validade do processo.

III. Razões de decidir

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais. A ausência dessa providência viola o contraditório e o acesso à justiça.

A análise da hipossuficiência demanda instrução probatória, o que impede o exame direto pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Os embargos à execução devem ser autuados em apartado, conforme art. 914, §1º, do CPC. A inobservância configura irregularidade formal, passível de regularização, sem nulidade dos atos já praticados.

Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, diante da necessidade de reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 2. A ausência de autuação em apartado dos embargos à execução constitui irregularidade formal, que deve ser sanada na origem, com preservação dos atos processuais.”
(TJMT, RAC
1004268-22.2023.8.11.0025, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.04.2026)

Diante disso, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada aos embargantes a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, com posterior reapreciação do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se, após, com novo julgamento da causa, como entender de direito.

Diante do reconhecimento da nulidade processual acima delineada, resta prejudicado, neste momento, o exame das demais teses recursais deduzidas pelos apelantes.

Por fim, afasto a incidência do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento, diante da necessidade de prévia regularização do procedimento e reapreciação da controvérsia atinente à assistência judiciária gratuita pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026